Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-90.2017.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000401-90.2017.8.14.0081

APELANTE: HIORAN PIEDADE SANTOS

ADVOGADO DATIVO: GABRIEL FELIPE MENDONCA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA - ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, I e II DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ART. 226 DO CPP -

ELEMENTO DE PROVA QUE DEVE SER SUBSIDIADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS – INEXISTÊNCIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – AUTORIA DELITIVA– PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO RÉU – ART. 386, VII DO CPP - ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a validade do reconhecimento de pessoas como elemento de prova deve observar as prescrições legais contidas no art. 226 do CPP, além de ser subsidiado por outras provas.

2) A
expedição de um decreto condenatório deve basear-se em elementos de provas que sejam capazes de demonstrar indubitavelmente a existência do crime e quem seria o seu autor, ou seja, provas contundentes e robustas da materialidade e autoria do fato criminoso.

3) No caso dos autos, inobstante tenha havido o reconhecimento fotográfico do recorrente, não há outras provas
nos autos aptas a sustentar o convencimento condenatório, no que tange a autoria delitiva.

4)
Paira no ar, portanto, dúvida quanto à real culpabilidade do acusado na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

5) Recurso conhecido e provido
para absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 19 e 26/06/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, VII do CPP, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HIORAN PIEDADE SANTOS
, representado por advogado legalmente constituído, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Buraju/PA, nos autos da ação penal nº 0000401-90.2017.814.0081, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º,

I e II, do CP, fixando a pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco
) dias-multa sobre o percentual unitário de 1/30 do maior salário mínimo mensal.

Em suas
razões recursais
(
Num. 8032033 - Pág. 1/9
), o recorrente sustenta em preliminar ofensa ao contraditório e ampla defesa, eis que a sentença combatida levou em consideração apenas o depoimento das vítimas e testemunhas, que foram levadas a erro através do reconhecimento fotográfico realizado, e deixou de sopesar o depoimento do autor, que negou por diversas vezes a autoria do crime.

No mérito, afirma fragilidade das provas apresentadas,
haja vista que a

denúncia está unicamente baseada no depoimento das testemunhas e vítimas que “reconheceram” os acusados através de reconhecimento fotográfico na Delegacia de Polícia, sem qualquer lastro de prova irrefutável que mantenha a condenação. Aduz que não há evidência que confirme as alegações do denunciante.

Ao final, pugna a nulidade do reconhecimento fotográfico no qual se fundamentou o magistrado para condenar o recorrente, e por consequência a absolvição do recorrente, por ausência de provas, em consonância com o art. 386, VII do CPP e caso, não prevaleça, pede o afastamento da majorante do art. 157, §2º, I e II do CP, pela redução da pena base.

Em sede de
contrarrazões

(Num. 8032037 - Pág. 1/6),
o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Luiz César Tavares Bibas apresentou manifestação pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória
(Num. 8750028 - Pág. 1/8).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

De acordo com os fatos narrados na denúncia, o recorrente teria, por volta das 5 horas da manhã do dia
13/01/2017
, em concurso de agentes com Felipe Marinho de Carvalho e um terceiro indivíduo não identificado, parado o ônibus que estava no Km-01 da PA-140, e subtraído das vítimas Márcio Oliveira da Conceição, Weverton da Conceição Nascimento cerca de R$ 200,00 (duzentos reais) e de Manoel Arlindo Barros de Sousa a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), com emprego de grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo
(Num. 8031756 - Pág. 1/5).

Após a instrução processual, o juízo ‘a quo’ sentenciou o feito, condenando, tão somente o ora recorrente como incurso no delito do art. 157, I e II do CP, absolvendo o réu Felipe Marinho de Carvalho, por entender não existir prova suficiente a condenação destes
(Num. 8032026 - Pág. 1/9).

Para melhor compreensão do caso, entendo ser necessário um breve resumo fático dos atos investigatórios.

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia do fato
(
13/01/2017
),
foi registrado Boletim de Ocorrência n

00116/2017.000023-2

(Num. 8031752 - Pág. 7),
em que foi comunicado que o relator (Márcio Oliveira da Conceição), transitava em via pública conduzindo o ônibus que faz o transporte de pessoas e objetos da localidade de São Raimundo, Zona Rural deste município de Bujaru para o centro, quando ao chegar na entrada da cidade de Bujaru na altura do km-01 da PA-140, ao reduzir a velocidade para ultrapassar uma lombada foi surpreendido por três indivíduos, que o obrigaram parar o veículo, sendo que um ficou em frente ao ônibus e apontou um revolver em direção ao relator, enquanto os dois indivíduos que o relator reconheceu como sendo o apelante HIORAN PIEDADE SANTOS e FELIPE MARINHO DE CARVALHO,

vulgo "BOBO" invadiram o transporte, anunciaram o assalto e começaram a roubar os passageiros e o cobrador do veículo.

Ocorre que, diante da fuga dos agentes, não foi possível realizar o reconhecimento pessoal dos agentes delitivos.

Pois bem.

No mesmo dia do fato
, as vítimas
Weverton da Conceição Nascimento, Manoel Arlindo Barros de Sousa e Márcio Oliveira da Conceição
compareceram à delegacia e foi realizado o auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, em que as três vítimas reconheceram o nacional
Hioran Piedade dos Santos
como sendo o indivíduo que lhes assaltaram, conforme se vê dos
ID Num. 8031749 - Págs. 5 , 9 e 15
, respectivamente. Do mesmo modo, reconheceram o
Felipe Marinho de Carvalho (ID 8031753, p. 11 e 19) como autor do delito
. Todavia, apesar de os referidos documentos fazerem referência ao rito do art. 226 do CPP, constam nos autos apenas as fotos dos dois supostos criminosos apontados pelas vítimas, o ora apelante, Hioran Piedade dos Santos (
ID 8031748, P. 11)
e Felipe Marinho de Carvalho
(ID 8031749 - Pág. 1).

Com efeito, em entendimento até então consolidado da jurisprudência superior, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,
tratando-se de mera recomendação, para, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

No entanto, superando este entendimento, as duas Turmas Criminais que compõem a Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a
inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo
.

In casu
, como visto, extrai-se que a identificação do recorrente só foi possível através do reconhecimento fotográfico, e mesmo fazendo expressa menção de que foram mostradas às vítimas várias fotografias para reconhecimento de pessoas, as demais fotografias exibidas às vítimas não constam dos autos, apenas as do recorrente e de Felipe Marinho de Carvalho, sendo que este, após ter sido reconhecido como um dos indivíduos que realizaram o roubo em tela, ocorrido em
13/01/2017
foi absolvido pela sentença recorrida diante a comprovação de que estava recolhido ao cárcere desde 27/10/2016, onde permaneceu até o dia 29/03/2019, não havendo notícias de fuga, portanto, não poderia ter participado da ação criminosa que os ofendidos lhe imputavam-lhe.

Urge ponderar que o Ministério Público desistiu de ouvir as testemunhas Márcio Oliveira e Manoel Arlindo, diante a dificuldade para intimá-los, conforme petição Núm. 8032015, p. 11. Desse modo, foi ouvida em juízo apenas uma das vítimas,
Weverton da Conceição Nascimento (Núm. 8031762, p.8)
, cujo termo de audiência informa que o depoente reconheceu por fotografia os réus Hioran e Felipe Marinho na delegacia, contudo, não assinala expressamente que naquele ato tenha o depoente ratificado o reconhecimento feito na delegacia.

Dessa forma,
sendo os reconhecimentos de Id.
Num. ID Num. 8031749 - Págs. 5 , 9 e 15
, feitos na fase inquisitorial, o único meio que levou a identificação do ora acusado, tenho que este não pode servir como prova a lastrear o édito condenatório, eis que sequer foi ratificado em juízo,
devendo tal reconhecimento ser desconsiderado
.

Destaco que
não subsistem outras provas nos autos aptas a subsidiar o convencimento condenatório quanto a autoria do delito.

Ressalta-se, inicialmente, que
a expedição de um decreto condenatório
deve basear-se em elementos de provas que sejam capazes de demonstrar
indubitavelmente a existência do crime e quem seria o seu autor, ou seja, provas contundentes e robustas da materialidade e autoria do fato criminoso
.

Logo, o magistrado deverá formar o seu convencimento a partir das
provas legalmente produzidas pelas partes, em especial atendimento ao contraditório judicial.

Neste sentido, inclusive, é a regra prevista no art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ademais, vigora no Processo Penal o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional, reconhecendo-se, assim, liberdade
ao julgador para apreciar e valorar as provas livremente produzidas, fundamentando e expondo com clareza as razões de seu convencimento.

Com efeito, analisando o acervo probatório colacionado aos autos, destaco que não há dúvidas da materialidade delitiva, o que se encontra provado nos autos, seja pelo
Boletim de Ocorrência Policial
00116/2017.000023-2

(Num. 8031752 - Pág. 7),
seja pela declaração em juízo da vítima
Weverton da Conceição Nascimento (Núm. 8031762, p.8).

No entanto,
em relação a autoria, entendo que não há provas contundentes em desfavor do apelante
, eis que a oitiva da vítima não é suficiente a sustentar o édito condenatório, haja vista o evidente equívoco ocorrido quanto ao reconhecimento fotográfico do acusado Felipe Marinho de Carvalho.

Destaco que
não se ignora a relevância da palavra da vítima em delitos contra o patrimônio, todavia, é necessário que elas sejam manifestadas de forma clara e objetiva, se mostrando em concordância com os outros elementos de prova dos autos, o que não é evidenciado no presente caso.

No presente caso, o Juízo ouviu apenas uma das vítimas, e
em momento algum o Juiz, o Promotor de Justiça, ou advogado particular presente na audiência questionou a vítima se ela confirmava que o apelante era uma das pessoas processadas nesse feito. E, apesar de a vítima declinar na audiência que um dos indivíduos era moreno e tinha tatuagem no braço, características físicas que compõem a do recorrente,
entendo que isso, por si só, não conduz a imediata confirmação da autoria delitiva do ora recorrente, dado se tratar de dados que são comuns a grande parte da população jovem brasileira, e por isso demonstra fragilidade e, por consequência não possui aptidão para comprovar de modo robusto
a autoria delitiva do ora recorrente.

Paira no ar, portanto, dúvida quanto à real culpabilidade do acusado na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal para absolver o recorrente,
HIORAN PIEDADE SANTOS
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 19 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador - Relator

Belém, 27/06/2023